Tribunal: TJDFT
Processo: 0710702-46.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PESSOAL (UBER). TERMO CIRCUNSTANCIADO EM FACE DO MOTORISTA COLABORADOR. CANCELAMENTO DO CADASTRO DE MOTORISTA. INFRINGÊNCIA DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL. CONTRATO DE ADESÃO. AUTONOMIA DA VONTADE E PACTA SUNT SERVANDA. INTERVENÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AFASTADA A RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Em suas razões recursais, o requerente/recorrente sustenta que era motorista cadastrado no aplicativo de transporte de passageiros operado pela empresa requerida (Uber). Aduz que, em razão de ciência de Termo Circunstanciado, que tramitou no Juizado Especial Criminal, a recorrida promoveu seu descadastramento de forma unilateral. Alega que pediu revisão administrativa junto a recorrida, justificando a inexistência de apontamento criminal. Afirma, ainda, que não foi notificado previamente da resilição unilateral. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
3. Recurso próprio e tempestivo. Isento de preparo, em razão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 62298699).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza privada, haja vista não se encontrarem amparadas nos conceitos de consumidor e fornecedor, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil.
5. Extrai-se dos autos que a parte recorrida, responsável pela plataforma de transporte para motorista e usuários, confirma que promoveu a desativação da conta do recorrente após verificação periódica de segurança, na qual foi identificado um Termo Circunstanciado (TC), em trâmite no Juizado Especial Criminal.
6. Na hipótese dos autos, a parte recorrente aderiu aos Termos e Condições Gerais para utilização da plataforma como motorista, dentre os quais inserem-se regras acerca da inexistência de apontamentos criminais. Ressalte-se que os motivos que ensejaram o descadastramento do motorista, e a confirmação pela decisão judicial, não implicam em reconhecimento do cometimento de crime ou desrespeito à presunção da inocência do recorrente, no entanto, estão lastreadas na infringência das regras da empresa das quais a parte recorrente assentiu para obter seu cadastro.
7. Ressalte-se que o contrato que advém da adesão do usuário aos Termos de Uso submete-se ao disposto no Código Civil (art. 421 e ss.), especialmente no que concerne à autonomia da vontade (liberdade de contratar) e à obrigatoriedade do contrato (pacta sunt servanda).
8. Com efeito, aderindo aos termos do contrato, o recorrente anuiu, de forma livre, às condições previamente fixadas para utilização da plataforma, concordando, inclusive, com a eventual resolução, caso fossem verificadas circunstâncias em desacordo com as diretrizes da empresa. Acrescente-se, ainda, a previsão no contrato de que a rescisão poderia se dar de forma imediata, conforme cláusula 12.1 dos Termos e Condições Gerais.
9. Restando evidenciado o desinteresse de uma das partes em manter o vínculo contratual, ante o descumprimento de cláusula anteriormente pactuada, a resolução levada a efeito não poderrá, a princípio, ser considerada arbitrária, porque, repita-se, sua possibilidade foi previamente ajustada (art. 474, CC) e, além disso, atendeu à função social do contrato ao resguardar direito de terceiros, usuários do serviço, potencialmente atingidos.
10. Em atenção ao princípio da intervenção mínima, nos termos do parágrafo único, do artigo 421, do CC, a empresa recorrida não pode ser compelida a retomar relação contratual que não mais lhe interessa, razão pela qual deve ser mantida a sentença que indeferiu os pedidos de recadastramento. Precedentes: Acórdão 1440268, 07004252120228070009, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/07/2022, publicado no PJe: 12/08/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1425142, 07525983520218070016 , Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/05/2022Publicado no DJE : 01/06/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ora fixados em 10% do valor corrigido da condenação, ficando suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.